Tribunal: TJDFT
Processo: 0757781-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO FORMADO NOS AUTOS. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE DEMONSTRADAS E PONDERADAS. REDUÇÃO DO VALOR DA PENSÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1 – Fixação do encargo alimentar. Binômio necessidade possibilidade. A quantificação mensal dos alimentos é destinada a atender às necessidades mensais, comuns e ordinárias da vida de quem os recebe, devendo fazer frente ao seu sustento, incluindo alimentação, habitação, educação, saúde, vestuário e lazer, devendo o magistrado observar o binômio necessidade possibilidade em sua fixação.
2 – Encargo alimentar. Excesso não demonstrado. Redução descabida. Ante a constatação de que os elementos de prova trazidos aos autos comprovam o sopesamento do binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, deve-se manter o encargo alimentar nos termos definidos na sentença.
3 – Recurso desprovido.
r